Tribunal: TJES
Processo: 5037513-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037513-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WALDEMIR BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Waldemir Borges Empreendimentos Imobiliários Ltda., que considerou satisfeita a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante requer a reforma da sentença para que sejam fixados honorários, ainda que o pagamento do débito tenha ocorrido antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, com base no princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda, ainda que a citação não tenha sido efetivada.

A jurisprudência da Corte Superior considera que o ajuizamento da execução fiscal decorre da ausência de pagamento tempestivo do crédito tributário, de modo que o adimplemento posterior não afasta a responsabilidade da executada pelos ônus sucumbenciais.

A sentença deve ser reformada para adequação ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, com condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando o crédito tributário é pago extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação da executada. 2. O princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento dos honorários quando sua conduta dá causa ao ajuizamento da execução fiscal e à posterior extinção do feito por satisfação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5037513-06.2024.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: WALDEMIR BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por
Município de Vitória
em face da respeitável sentença id 18601987, proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória – Comarca da Capital
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Waldemir Borges Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
que
extinguiu a execução.

N
as razões do recurso (
i
d 18601988) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.